Tribunal: STF
Processo: HC 81005
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. DELEGADO DE POLÍCIA.
 PRERROGATIVA
DE FORO. INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO NATURAL. NÃO-CONHECIMENTO: MATÉRIA
NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM REMETER

INQUÉRITOS À JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
APOSENTADORIA: QUESTÃO INSUSCETÍVEL DE SER APRECIADA NO WRIT.
1.             Delegado de Polícia. Prerrogativa de foro prevista na
 Constituição do Estado.
Matéria não submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, o
 que torna inviável
o seu exame nesta Corte, sob pena de caracterizar-se supressão de
 instância.
2.            Retenção de inquéritos pelo Ministério Público.
 Improcedência da alegação, dada
a comprovação de que os autos tramitaram normalmente no Judiciário
 local.
3.            Indeferimento do pedido de aposentadoria. Questão que
 escapa ao âmbito do writ,
cuja destinação constitucional restringe-se às hipóteses em que há
 lesão ou ameaça ao direito
de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder.
              Habeas-corpus parcialmente conhecido e, nessa parte,
 indeferido.